Tribunal: TJBA
Processo: 8008170-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008170-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: J. M. A. D. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA PEIXOTO MENDES, RAFAEL CANARIO GRESZGORN, HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3 DE SUPORTE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA E NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, na clínica onde realiza acompanhamento contínuo há mais de cinco anos, preservando-se a carga horária prescrita pela médica assistente e o vínculo terapêutico consolidado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde e o consequente dever de cobertura integral para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA); b) a prevalência da prescrição da médica assistente sobre o parecer divergente emitido pela junta médica da operadora, no que tange à definição da carga horária e da metodologia terapêutica; c) a abusividade da conduta da operadora em determinar a migração do beneficiário para a rede credenciada, quando já existe vínculo terapêutico estável e consolidado, com risco concreto de regressão no desenvolvimento do paciente; d) a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem para o caso de descumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à parte vulnerável e o reconhecimento da abusividade de práticas que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato.

4. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de saúde enquadrada na Classificação Internacional de Doenças (CID), sendo o tratamento multidisciplinar prescrito pela médica assistente indispensável à promoção da saúde e do desenvolvimento do menor. A Resolução Normativa (RN) nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu a obrigatoriedade da cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo autismo, sem limitação do número de sessões, o que afasta a legitimidade da redução unilateral da carga horária promovida pela operadora.

5. A prescrição emitida pela médica que acompanha o paciente de forma contínua e conhece as especificidades de seu quadro clínico deve prevalecer sobre o parecer genérico da junta médica da operadora, que se baseia em critérios administrativos e padronizados, sem considerar o histórico terapêutico e a evolução individual do beneficiário. A operadora de saúde não detém competência para interferir no ato médico, substituindo o critério clínico do profissional assistente.

6. A determinação de migração para a rede credenciada mostra-se abusiva e prejudicial ao melhor interesse da criança, especialmente em se tratando de paciente com TEA nível 3, para quem a estabilidade, a previsibilidade e o vínculo de confiança com a equipe terapêutica são elementos essenciais para a eficácia do tratamento. A ruptura de um laço terapêutico consolidado há mais de cinco anos representa um risco concreto e documentado de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor, violando o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde.

7. A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a um teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se proporcional e razoável, considerando a elevada capacidade econômica da operadora e a natureza essencial da obrigação, que visa a garantir a saúde e a vida digna de uma criança em condição de extrema vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que, com base em parecer de sua junta médica, reduz unilateralmente a carga horária de tratamento multidisciplinar e determina a migração para a rede credenciada, em detrimento da prescrição da médica assistente e da necessidade de preservação de vínculo terapêutico consolidado há mais de cinco anos por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, diante do risco concreto de regressão."
"2. Nos contratos de plano de saúde, submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), a cobertura para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve ser integral e ilimitada, conforme prescrição médica, nos termos da RN 539/2022 da ANS, prevalecendo o laudo do profissional que acompanha o paciente sobre as diretrizes administrativas da operadora."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Resolução Normativa nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Código de Defesa do Consumidor; (STJ. AgInt no REsp: 1981629 SP 2022/0012660-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2023); (TJBA. Agravo de Instrumento 8016607-63.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Publicado em 10/11/2025); (TJBA. Agravo de Instrumento n. 8031258-03.2025.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin, j. 30/10/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8008170-96.2026.8.05.0000, originários da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como agravante Bradesco Saúde S.A. e como agravado J. M. A. D. O, representado por seus genitores.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bradesco Saúde S.A., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08